Tribunal: TJSP
Processo: 1000752-95.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Autor que acreditava ter assinado apenas contrato de empréstimo consignado e se viu surpreendido com descontos mensais em seus proventos. Não comprovação de uso do plástico. Empréstimos firmados entre as partes

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Autor que acreditava ter assinado apenas contrato de empréstimo consignado e se viu surpreendido com descontos mensais em seus proventos. Não comprovação de uso do plástico. Empréstimos firmados entre as partes realizados por meio de transferência bancária, sem uso do cartão. Descontos mensais que abatem minimamente a dívida principal. Eternização do débito. Falha na prestação do serviço. Onerosidade excessiva para o autor. Aplicação do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, para declarar a ilegalidade do contrato. Contrato convertido para empréstimo consignado, com aplicação dos juros vigentes à época da contratação e descontos mensais que não superem 30% dos rendimentos líquidos do autor. Os valores já descontados não devem ser devolvidos, ante a existência de empréstimo entre as partes, servindo apenas para abater a dívida contratada. Dano moral configurado. Abuso contratual que transborda o mero aborrecimento do cotidiano e é fonte de abalo moral. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000752-
95.2018.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante MARCILIA DE SOUZA
PEDROSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000752-95.2018.8.26.0495 -Voto no 43032 - Silvio
2
VOTO No: 43032
APEL.No: 1000752-95.2018.8.26.0495
COMARCA: Registro
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Elton Isamu Chinen
APTE. : Marcília de Souza Pedroso (Justiça gratuita)
APDO. : Banco BMG S/A.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais.
Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável (RMC). Autor que acreditava ter assinado
apenas contrato de empréstimo consignado e se viu
surpreendido com descontos mensais em seus proventos.
Não comprovação de uso do plástico. Empréstimos
firmados
entre
as
partes realizados por meio de
transferência bancária, sem uso do cartão. Descontos
mensais que abatem minimamente a dívida principal.
Eternização do débito. Falha na prestação do serviço.
Onerosidade excessiva para o autor. Aplicação do artigo
51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, para declarar
a ilegalidade do contrato. Contrato convertido para
empréstimo consignado, com aplicação dos juros vigentes
à época da contratação e descontos mensais que não
superem 30% dos rendimentos líquidos do autor. Os
valores já descontados não devem ser devolvidos, ante a
existência de empréstimo entre as partes, servindo apenas
para abater a dívida contratada. Dano moral configurado.
Abuso contratual que transborda o mero aborrecimento do
cotidiano e é fonte de abalo moral. Indenização fixada em
R$ 5.000,00. Sentença reformada.
Recurso provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença
de fl. 241/243, que julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Alega que não recebeu o cartão, que não foi desbloqueado ou
utilizado em qualquer momento. Afirma falta de informação clara e objetiva a respeito
dos descontos em seu benefício previdenciário. Afirmando, ainda, pela existência de
falha na prestação de serviço, o que impõe o cancelamento do contrato que autorizou
os descontos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000752-95.2018.8.26.0495 -Voto no 43032 - Silvio
3
morais.
Recebido, processado e respondido, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Em primeiro lugar, pertinente estabelecer que as relações entre
Banco e cliente são de consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o,
§2o, inclui expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias,
financeiras, de crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, perfeitamente cabível a análise do contrato aqui
discutido à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Estabelecido isto, tem-se que se frisar inicialmente no caso em
comento que o autor não questiona a contratação de empréstimo consignado. O que
contesta é a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada,
com cobrança mensal incidindo sobre o seu benefício sem que sequer o plástico
tenha sido recebido, desbloqueado ou utilizado.
Assim, a ocorrência de transferência de valores entre as partes
não é relevante para se analisar a legalidade da contratação do cartão de crédito, já
que a realização de empréstimo consignado é incontroversa dos autos.
Nessa toada, é incontroverso dos autos também a não entrega
do plástico, já que afirmado claramente pela parte autora e em momento algum
combatido pelo réu, seja em sua contestação ou mesmo em suas contrarrazões à
apelação.
Em resumo, a autora pensou ter contratado simplesmente um
contrato de abertura de crédito, o que é incontroverso dos autos, mas em verdade
aderiu a contrato de cartão de crédito consignado, sendo que sequer recebeu o
referido cartão e tampouco teve acesso às faturas, já que era descontado
automaticamente de seus proventos. Não há qualquer prova de uso do cartão mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000752-95.2018.8.26.0495 -Voto no 43032 - Silvio
4
mesmo assim os descontos foram efetivados.
Aqui não se discute a possibilidade de contratação de cartão
de crédito com reserva de margem consignável, mas sim a ocorrência de uma falha
no dever de informar do banco réu, que firmou contrato com a autora para a
prestação de um serviço, porém executou outro.
Assim, tem-se que a parte autora assumiu obrigação
excessivamente onerosa, com dívida praticamente impagável, claramente sem
informação adequada sobre o que de fato estava contratando. Com isso, observando-
se o previsto no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, o contrato deve
ser declarado ilegal, determinando-se a sua conversão em empréstimos consignados,
com juros empregados de acordo com as taxas médias do mercado do período da
contratação e parcelas fixas em número a ser estabelecido de acordo com o limite de
30% dos rendimentos líquidos da parte autora. Os valores já pagos não podem ser
devolvidos, mas deverão ser descontados da quantia ainda a ser paga relativa aos
empréstimos realizados.
Diante da falha na prestação do serviço, tem-se clara a imensa
frustração da autora, que se viu ludibriado pela instituição bancária, arcando com
prestações decorrentes de serviço que não pretendia contratar, configurando-se
como fonte de abalo moral.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente. A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria (honra interna,
honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos ou nos tornamos
merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra objetiva,
reputação, boa fama).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000752-95.2018.8.26.0495 -Voto no 43032 - Silvio
5
Assim como o homem tem direito à integridade do seu corpo e
do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu amor-próprio
(consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou decorro) e do
seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o
sofrimento impingido era indiscutível. No que pertine ao montante da verba
indenizatória, cumpre salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente”
(Pontes de Miranda).1
“In casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o
“quantum” fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente
uma repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de
seu ato, levando-se sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano
e daquele que o sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em
enriquecimento sem causa.
Daí por que se deve relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, sendo preciso definir uma quantia que se
amolde à dupla finalidade da indenização - sancionatória e educativa -, de maneira
que se revele tanto a coerção para que o transgressor, punido, entenda que é melhor
pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e, ainda,
propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que
dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Feitos esses esclarecimentos que a turma julgadora entende
indispensáveis para ser compreendido como foi finalmente obtida a indenização pelo
abuso contratual ocorrido, condena-se o réu ao pagamento da quantia de R$
1
MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000752-95.2018.8.26.0495 -Voto no 43032 - Silvio
6
5.000,00, que deverá ser devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior
Tribunal de Justiça), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da
citação, vez que se trata de dano originário de relação contratual (STJ, AgRg no
AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Em razão da reforma da sentença, ônus da sucumbência pela
ré, com honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica